Tribunal: TJES
Processo: 5014782-61.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014782-61.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A
RECORRIDO: RENI DAMIAO DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5014782-61.2025.8.08.0030

RECORRENTE:

RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A.

RECORRIDO:

RENI DAMIAO DE OLIVEIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.:
TIAGO FAVARO CAMATA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA DE DÍVIDA DE TERCEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OBRIGAÇÃO DE ABSTENÇÃO DE COBRANÇA MANTIDA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO ARBITRAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerida contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para confirmar a tutela antecipada, determinando a abstenção de cobranças de débito de terceiro (telefone e SMS), e condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, com juros de mora contados do evento danoso. A recorrente pugna pelo reconhecimento de falta de interesse processual e, no mérito, pela licitude da conduta, inexistência de dano moral, redução do valor indenizatório e alteração do termo inicial dos juros de mora para a data do arbitramento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões principais em discussão: (i) saber se há falta de interesse processual pela ausência de tentativa prévia de solução administrativa; (ii) saber se as cobranças insistentes referentes a dívida de terceiro configuram falha na prestação do serviço passível de dano moral; (iii) saber se o
quantum
indenizatório fixado em sentença obedece aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade; e (iv) saber qual é o termo inicial adequado para a incidência dos juros de mora sobre o valor da indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de falta de interesse processual, uma vez que a exigência de esgotamento ou tentativa prévia na via administrativa ofende o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição.

Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, operando-se a inversão do ônus da prova e a responsabilidade objetiva da fornecedora pelos riscos de sua atividade. A requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade dos seus atos, confessando a dificuldade técnica em depurar o banco de dados e repassando indevidamente o ônus do bloqueio telefônico ao consumidor.

Configura-se nítida perturbação do sossego e desrespeito à vida privada do consumidor, ultrapassando o mero aborrecimento, o que enseja o dever de indenizar moralmente (art. 14 do CDC).

O montante indenizatório fixado em R$ 5.000,00 revela-se justo, razoável e proporcional aos fatos narrados, não caracterizando enriquecimento sem causa nem se mostrando irrisório, devendo ser mantido consoante a inteligência do Enunciado 32 dos Juizados Especiais do ES.

O termo inicial dos juros de mora em indenização por dano moral, independentemente de a responsabilidade ser contratual ou extracontratual, deve incidir a partir da data do arbitramento, momento em que o valor se torna líquido e certo, adequando-se a sentença à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. A ausência de prévia tentativa de solução administrativa não afasta o interesse processual do consumidor para o ajuizamento da demanda. 2. A cobrança insistente de dívida de terceiro via ligações e mensagens de texto, sem a devida cautela pela empresa de telemarketing ou recuperação de crédito, configura falha na prestação de serviço e gera o dever de indenizar por danos morais. 3.O termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a indenização por danos morais é a data do seu arbitramento, independentemente da natureza da responsabilidade civil."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XXXV e art. 98;

CDC, art. 6º, VI e VIII, arts. 12 a 25 e art. 14;

CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula nº 54; STJ, Súmula nº 362;

STJ, AgInt no AREsp 2.059.743/RJ;

STJ, REsp n.º 1.795.982/SP;

STJ, REsp n.º 903.258/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 21.06.2011.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte requerida
RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A.
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO ORDINÁRIA proposta por

RENI DAMIAO DE OLIVEIRA
.

A Sentença de Primeiro Grau julgou os pedidos autorais (ID 18642307), com o seguinte dispositivo:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, I, do CPC, e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para: a)
CONFIRMAR
os efeitos da tutela antecipada outrora concedida (
ID 81484632
),
DETERMINANDO
que a Requerida
se abstenha de realizar cobranças referentes ao débito sub examine, excluindo o número telefônico do Autor da sua base de dados (27 99872-0998)
; b)
CONDENAR
a parte Requerida a
pagar à parte Requerente o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais
, acrescido dos seguintes consectários legais:
Juros de Mora (Período entre o evento danoso e o arbitramento)
– No período compreendido entre a data do evento danoso (Súmula 54/STJ) e a véspera da data do arbitramento (data desta sentença), sobre o valor ora arbitrado, incidirão juros de mora calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA. Caso a dedução resulte em valor negativo no período, os juros serão considerados zero (art. 406, §3º, CC, com redação da Lei 14.905/2024, e tese do AgInt no AREsp 2.059.743/RJ);
Juros de Mora e Correção Monetária (A partir do arbitramento)
– A partir da data do arbitramento (data desta sentença, Súmula 362/STJ), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o valor arbitrado, incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP).

A parte requerida interpôs Embargos de Declaração. O Juízo Singular proferiu a decisão de ID 18642312, pela qual rejeitou os declaratórios.

Em sede recursal (ID 18642313), a parte recorrente argui preliminar de falta de interesse processual. No mérito, sustenta a licitude das cobranças por exercício regular de direito e a inexistência de danos morais por mero aborrecimento. Pugna pela improcedência dos pedidos autorais. Subsidiariamente, requer a minoração do
quantum
fixado. Requer, ainda, que o termo inicial dos juros de mora sobre o dano moral seja a data do arbitramento.

A parte autora apresentou Contrarrazões (ID 18642317).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Havendo questão processual pendente, passo a apreciá-la.

Rejeito a preliminar de falta de interesse processual apresentada pela recorrente. No caso em tela, a ausência de tentativa prévia de solução administrativa não impede o acesso à justiça. Tal entendimento fundamenta-se no princípio da inafastabilidade da jurisdição (Art. 5º, XXXV, CF/88), que assegura a qualquer cidadão o direito de buscar o Judiciário imediatamente para proteger seus direitos contra lesões ou riscos.

Superada tal questão, passo à análise do Mérito.

Com a devida vênia ao entendimento exarado, a r. sentença comporta parcial reforma.

O caso em questão caracteriza relação de consumo patente entre as partes, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Milita, por conseguinte, em favor da parte autora o benefício da inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, inciso VIII, da Lei nº 8.078/90.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é o objetivo (contratual e extracontratual), o qual se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Com acerto, decidiu o Juízo
a quo
ao analisar o quadro fático-probatório.

É imperioso registrar que, de fato, a parte recorrente não se desincumbiu do ônus de provar ausência de falha na prestação de serviços.

Infere-se dos autos que o autor colacionou evidências robustas, consubstanciadas em registros de chamadas (
prints
) provenientes de diversos terminais telefônicos e envio de mensagem via SMS (ID 18642292, pág., 20 a 30), alegando tratar-se de cobranças insistentes direcionadas a terceiro, o que lhe tem gerado evidente perturbação e transtorno.

Nesse contexto, ao exercer sua defesa, a requerida não negou a existência das chamadas; ao contrário, limitou-se a justificar sua conduta sob o argumento de que sua atuação no mercado consiste, precisamente, na recuperação de crédito. Em trecho de sua peça contestatória (ID 18642301, pág. 5), a ré admite que “[...] n
ão há como prever se os números telefônicos ativos em sua base são de fato dos devedores, uma vez que as operadoras de telefonias mudam constantemente sua base”
, imputando ainda ao consumidor o ônus de bloquear os referidos números.

Ocorre que tal argumentação, longe de afastar a responsabilidade, acaba por confirmar o nexo causal e a própria falha. Ao reconhecer que efetua cobranças sem a prévia e rigorosa certificação da titularidade das linhas discadas, a empresa assume o risco de atingir terceiros estranhos à relação contratual, o que caracteriza prática abusiva e falha na prestação do serviço, nos termos do Art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, diante da inversão do ônus da prova, caberia à requerida comprovar que os números listados pelo autor não pertencem à sua rede de telemarketing ou que as ligações não foram originadas por seus prepostos – prova unilateral esta de fácil produção técnica para a empresa, mas que não foi produzida nos autos. A mera alegação de dificuldade operacional em atualizar bases de dados não exime a fornecedora de sua responsabilidade objetiva, configurando-se, no máximo, como
res inter alios acta
(fato de terceiro ou interno) que não pode ser oposto ao consumidor.

In casu
, a recorrente não logrou êxito em comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, nos termos do Art. 373, II, do CPC. Portanto, resta configurada a falha na prestação do serviço, devendo ser mantida a sentença que reconheceu a conduta ilícita da recorrente, gerando o dever de indenizar nos termos dos artigos 14 do CDC c/c 186 e 927 do Código Civil.

No que tange à obrigação de abstenção de cobrança, o Juízo originário agiu com acerto. Uma vez reconhecida a abusividade da conduta requerida - que insiste na cobrança de dívida de terceiro via ligações telefônica e mensagens via SMS - a determinação para que cesse as cobranças visa garantir a eficácia da prestação jurisdicional e evitar a reiteração do dano.

Por via reflexa, revela-se devida a indenização por dano moral. Isso porque a insistência na cobrança de débitos de terceiro configura nítida perturbação do sossego e desrespeito à vida privada do consumidor, caracterizando a falha na prestação do serviço que ultrapassa o mero aborrecimento, atingindo a dignidade e a tranquilidade do consumidor, prescindindo, em tais circunstâncias, de prova exauriente do prejuízo.

Ademais, a alegação da ré de que caberia ao autor o “bloqueio dos números” inverte indevidamente a lógica da responsabilidade civil. Não se pode impor ao consumidor o ônus de mitigar um dano causado exclusivamente pela falha operacional da empresa, que atua com negligência ao não verificar a titularidade dos dados que utiliza em sua atividade lucrativa.

Dessa forma, entendo por razoável a manutenção da quantia fixada a título de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por ser proporcional ao fato. O montante se apresenta justo e suficiente, sem configurar enriquecimento indevido, e não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a requerida a adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços.

Nesse sentido, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo Juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

No que tange à tese da recorrente de que o termo inicial dos juros de mora na indenização por dano moral seja a data do arbitramento, deve ser acolhida.

Com efeito, a jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou-se no sentido de que o termo inicial para a incidência dos juros de mora em indenização por dano moral deve ser a data do arbitramento, independentemente da natureza da responsabilidade (contratual ou extracontratual).

Embora a Súmula n.º 362/STJ trate especificamente da correção monetária, o entendimento consolidado da Corte é de que os juros de mora seguem a mesma lógica, conforme reiterado no REsp n.º 903.258/RS, por meio de voto da Ministra Maria Isabel Gallotti. Isso se justifica porque o valor da indenização por dano moral somente se torna líquido e certo a partir de sua fixação judicial.

Dessa forma, a r. Sentença merece reforma neste ponto, para fixar a incidência dos juros de mora a partir da data de seu proferimento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar parcialmente a r. sentença proferida no ID 18642307, fixando a incidência dos juros de mora sobre a indenização por dano moral a partir da data do arbitramento (sentença). Mantidos os demais termos da sentença.

Deixo de condenar a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 18 de março de 2026.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)